Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-62.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega do imóvel – Chaves entregues em março/2012 – Ação proposta em janeiro/2018 – Teoria da actio nata – Artigo 189 do CC - Prazo trienal de prescrição – Artigo 206, § 3o, V, do CC – Condenação em lucros cessantes e indenização por dano moral que não pode subsistir – Prescrição decretada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000472-62.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PALAZZO DI SPAGNA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são apelados DANIELE
BISSO ISMAEL (JUSTIÇA GRATUITA) e EVANDRO ISMAEL BISSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000472-62.2018.8.26.0451 -Voto no 5117
2
6a Vara Cível de Piracicaba
Apelação n. 1000472-62.2018.8.26.0451
Apelante: PALAZZO DI SPAGNA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Apelados: DANIELE BISSO ISMAEL e EVANDRO ISMAEL BISSO
Juiz prolator: Mauricio Habice
Voto n. 5117
IMÓVEL Compromisso de compra e venda Atraso na
entrega do imóvel Chaves entregues em março/2012
Ação proposta em janeiro/2018 Teoria da actio nata
Artigo 189 do CC - Prazo trienal de prescrição Artigo
206, § 3o, V, do CC Condenação em lucros cessantes e
indenização por dano moral que não pode subsistir

Prescrição decretada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 130/137, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré a arcar com lucros
cessantes no importe de 0,5% ao mês sobre o valor de mercado do imóvel,
no período de atraso (agosto/2010 a fevereiro/2012) o que equivale a R$
16.150,00, e mais indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que a condenação se refere a pedidos
indenizatórios, os quais já estariam fulminados pela prescrição. No mérito
propriamente dito, alega falta de comprovação dos lucros cessantes, e a
descaracterização dos danos morais; subsidiariamente, pede a redução da
indenização (fls. 140/152).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
com
apresentação de contrarrazões pelos apelados (fls. 158/170).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.
No
caso
concreto,
as
partes
entabularam
compromisso de compra e venda de imóvel em 05.06.2008, tendo havido
promessa de entrega até agosto/2010. O imóvel foi afinal entregue em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000472-62.2018.8.26.0451 -Voto no 5117
3
março/2012.
Violado um direito, nasce para o seu titular uma
pretensão, conforme a teoria da actio nata, que pode ser extinta pela
prescrição. Dispõe a lei civil:
“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206”.
Nesse sentido:
“TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial
da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim
considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o
prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu
conhecimento pelo titular do direito” (REsp 1003955/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
27/11/2009 e REsp 1028592/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 27/11/2009).
No caso nem se cogita da polêmica quanto ao
efetivo
conhecimento da lesão, a qual, inequivocamente, era de
conhecimento dos autores.
A condenação envolveu dois pedidos de natureza
indenizatória: os lucros cessantes e o dano moral, ambos lastreados no fato
da demora na entrega do imóvel. Ora, o termo inicial do prazo de prescrição
é o momento em que o imóvel foi entregue, ou seja, em março de 2012, mas
a ação somente foi proposta em 17.01.2016, após passados quase seis
anos.
O artigo 206, § 3o, V, do CC, estipula prazo
trienal para as pretensões que envolvem reparação civil. Logo, o caso é de
decretação de prescrição.
Considerando que a sentença foi proferida já sob
a atual legislação, inverto os ônus e imponho contra os autores honorários
sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado dado à causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, além da responsabilidade pelas
custas e despesas processuais, observando que os requerentes estão
dispensados do pagamento, por serem beneficiários da justiça gratuita
(artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, dou provimento ao recurso, para
reconhecer a prescrição sobre a pretensão inicial, e julgar improcedente a
ação.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora